Tribunal: TJES
Processo: 5037281-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037281-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZA XAVIER DE OLIVEIRA SEIBERT e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA MATA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037281-82.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA MATA.

RECORRIDO
: MARIZA XAVIER DE OLIVEIRA SEIBERT, MARCONDES LUIS SEIBERT

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDOMÍNIO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

I - CASO EM EXAME

1. Alegam os autores que, em 2010, adquiriram um imóvel no condomínio objeto dos autos, com expectativa de entrega para 2011. Contudo, o bem apresentava graves vícios construtivos que inviabilizaram a posse e o uso, motivando o ajuizamento de ação para a rescisão do contrato com a construtora
. Foi reconhecido pelo Poder Judiciário, nos autos do processo nº 0015727-37.2015.8.08.0725, que jamais houve imissão na posse pelos autores, sendo eles desobrigados do pagamento de quaisquer taxas condominiais em decisão que transitou em julgado. Entretanto, o condomínio tem insistido no ajuizamento de novas ações de cobrança (como os processos nº 5004237-48.2020.8.08.0048 e 5018839-05.2024.8.08.0048).

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgá-la improcedente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há questões em discussão: (i) responsabilidade do proprietário registral pelo pagamento de taxas condominiais; (ii) inaplicabilidade dos efeitos da coisa julgada formada no processo nº.
0015727-37.2015.8.08.0725; (iii) inexistência de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. No mérito, compulsando detidamente os autos, verifico que é incontroverso o fato de que não ocorreu a imissão na posse do imóvel pelos Recorridos de ação judicial, e que no contrato firmado entre as partes autoras e a Ré MRV ENGENHARIA há cláusula expressa no sentido de que as despesas com taxa condomínio serão de exclusiva responsabilidade da PROMITENTE VENDEDORA (cláusula 6.2), no caso, a Requerida MRV ENGENHARIA, até a entrega do imóvel.

6. Nesse sentido, a r. sentença segue os termos da jurisprudência do e. STJ, “‘
o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora’ (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020)
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.924.382/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

7. Por outro lado, em relação aos danos morais, entendo que a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, visto que os transtornos causados pela Ré MRV ENGENHARIA vão além do mero inadimplemento contratual.

8. Os danos provocados pela Requerida MRV ENGENHARIA na qualidade de fornecedor de bens e serviços na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, são diversos, ou mesmo superaram o objeto da ação 0031768-44.2013.8.08.0048, diante da continuidade das consequências inerentes à sua falha na prestação de serviços Requerida MRV ENGENHARIA.

9. A tese de ausência de coisa julgada baseada na diversidade dos períodos de cobrança é meramente formalista e ignora a eficácia preclusiva da decisão proferida nos autos do processo nº 0015727-37.2015.8.08.0725. A
causa de pedir remota
, a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes por ausência de imissão na posse, já foi dirimida com trânsito em julgado. Nos termos do art. 508 do CPC, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que o Recorrente utilize o fatiamento temporal para reabrir discussão sobre matéria já acobertada pela imutabilidade. Persistir na cobrança de encargos decorrentes de relação jurídica declarada inexistente configura patente violação à boa-fé objetiva e assédio processual, justificando a manutenção integral da sentença.

10. Assim, entendo que efetivamente se encontra configurado no caso dos autos os danos morais, na medida em que os autores além da expectativa frustrada em não receber o imóvel conforme, permaneceram expostos a cobranças de despesas inerentes ao imóvel que não eram sua obrigação contratual. Assim, entende-se que a falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)